Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-11.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016479-11.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE ABREU LUIZ - CPF: 078.696.809-58 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da parte embargante e manteve a sentença de improcedência da ação, vencido o voto do relator. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, por ausência de manifestação sobre: (i) a aplicação do Tema 551 do STF (RE 1.066.667/MG), que reconhece como renovação contratos temporários sucessivos; (ii) a legislação municipal (Lei no 187/2013) que fixa prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias e veda a utilização para demandas permanentes. Requer a modificação do acórdão, com reconhecimento da nulidade das contratações e condenação do Município ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da legislação municipal e da tese do Tema 551 do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a nulidade das renovações contratuais sucessivas e condenar o Município ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC.

4.

A ausência de enfrentamento da legislação municipal e do precedente vinculante do STF (Tema 551) configura omissão relevante, apta a ensejar a modificação do julgado.

5.

A interpretação predominante nas Turmas Recursais de Mato Grosso reconhece que a sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade, gerando nulidade e assegurando ao servidor direitos como férias com 1/3 e FGTS.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade das contratações temporárias sucessivas entre 2023 e 2024 e condenar o Município ao pagamento de FGTS.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Embargante e por maioria Negou-lhe Provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, vencido o voto do Relator.

A parte Embargante alega que há contradição no julgado sob o argumento de que o acórdão não se manifestou sobre todos os fundamentos da petição inicial, como a alegada contradiçãoao entendimento sobre renovação contratual, pois o Tema 551 do STF (RE 1.066.667/MG) tratou de situação semelhante à dos autos, reconhecendo como renovação os contratos consecutivos.

Aduz que não houve manifestação sobre a legislação municipal que não prevê possibilidade de renovação ou prorrogação contratual e que a Lei Municipal no 187/2013 estabelece prazo máximo de 12 meses para contratação temporária e veda a contratação para demandas permanentes da administração pública.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar a decisão proferida e o Município ser condenado ao pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias inválidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1016479-11.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Regiane Abreu Luiz

Embargado(s):

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Hildebrando da Costa Marques

1o Vogal – Voto Vencedor:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Ressalto, de início, que tenho reiteradamente decidido pela inexistência de ilegalidade na renovação de contratações pelo Poder Público, desde que o servidor tenha sido aprovado em processo seletivo ou teste.

Todavia, é igualmente notório que a maioria dos Juízes de Direito das Turmas Recursais de Mato Grosso firmou posição em sentido diverso, reconhecendo que a sucessiva renovação contratual, ainda que precedida de seleção, descaracteriza a excepcionalidade da contratação. Nesses casos, tem-se declarado a nulidade das renovações e assegurado ao servidor o direito às férias, ao terço constitucional e ao FGTS.

Assim, embora mantenha meu posicionamento pessoal, passo, em respeito ao princípio da colegialidade, a adotar a interpretação predominante nas Turmas Recursais, de modo a garantir uniformidade e segurança jurídica.

Diante disso, os embargos devem ser acolhidos, para atribuir à decisão recorrida à interpretação consolidada por este colegiado, reconhecendo a nulidade das renovações contratuais sucessivas e assegurando ao servidor o pagamento das férias acrescidas de um terço constitucional, bem como do FGTS.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e os acolho, para declarar a nulidade do acórdão que julgou o Recurso Inominado, em razão da divergência de interpretação existente. Com fundamento nos princípios da economia processual e da celeridade,
acompanho o voto proferido pelo Relator que declarou a nulidade dos contratos entabulados entre as partes no período de 2023 a 2024 e condenou o Município ao pagamento de FGTS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025